Tribunal: TJSP
Processo: 2148910-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação parcialmente acolhida. Honorários advocatícios arbitrados em favor do impugnante. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada que teve por objeto unicamente a alegação de regular cumprimento da obrigação de pagamento. Verificado o regular cumprimento da obrigação, mediante o pagamento das parcelas. Impugnação que foi

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação parcialmente acolhida. Honorários advocatícios arbitrados em favor do impugnante. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada que teve por objeto unicamente a alegação de regular cumprimento da obrigação de pagamento. Verificado o regular cumprimento da obrigação, mediante o pagamento das parcelas. Impugnação que foi integralmente acolhida. Honorários advocatícios devidos, nos termos das teses fixadas pelo STJ, em sede de Recurso repetitivo (REsp 1134186/RS). Verba honorária fixada em 10% sobre o benefício econômico auferido. Decisão reformada em parte. Recurso provido.